Tribunal: TJES
Processo: 5004330-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2022-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004330-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
AGRAVADO: JULIA SILVA BORGES
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4330-24.2021.8.08.0000

AGVTE:
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA/ES

AGVD
A
:
JULIA SILVA BORGES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
I
RMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA/ES
, eis que irresignada com os termos da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital (processo nº 5006730-03.2021.8.08.0035), que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JULIA SILVA BORGES
,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante proceda à matrícula da autora para o semestre de 2021/2 do curso de Medicina, bem como permita que frequente as aulas e quaisquer outras atividades disponíveis aos seus alunos.

Nas suas razões (evento 1507931), em apertada síntese, aduz a Agravante que a agravada não apresentou o necessário Certificado de Conclusão do Ensino Médio, não preenchendo, destarte, os requisitos previstos no Art.44, inciso II da Lei 9.394/1996, bem como do item 8.3.2 do edital, motivo pelo qual não houve irregularidade no ato de indeferimento de sua matrícula.

Ademais, fundamenta o perigo de dano no fato de que a agravada encontra-se devidamente matriculada no curso de ensino superior em descompasso com as normas (lei e edital).

A teor do evento nº 1632471, o recurso foi recebido no efeito devolutivo.

A despeito de regular intimação, a Agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 20 de setembro de 2020.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4330-24.2021.8.08.0000

AGVTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA/ES

AGVDA: JULIA SILVA BORGES

RELATOR: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA/ES
, eis que irresignada com os termos da decisão proferida pelo Juízo de Direito

da 6ª Vara Cível de Vila Velha/ES, Comarca da Capital (processo nº 5006730-03.2021.8.08.0035)
,
que nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
JULIA SILVA BORGES,
deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante proceda à matrícula da Agravada para o semestre de 2021/2 do curso de Medicina, bem como permita que ela frequente as aulas e quaisquer outras atividades disponíveis aos seus alunos.

Extrai-se dos autos que a Agravada ajuizou ação de obrigação de fazer, alegando que foi aprovada no vestibular para ingresso no curso de medicina da faculdade Agravante, cuja matrícula estava prevista para os dias 08, 09 e 12 de julho de 2021.

Contudo, na data da matrícula, a Recorrida, com 17 (dezessete) anos de idade, ainda não concluíra o ensino médio, tendo em vista que cursaria ainda o terceiro ano em 2021, motivo pelo qual não poderia apresentar o respectivo Certificado de Conclusão e o Histórico Escolar ao tempo devido, nos termos do inciso II, do Art.44 da Lei 9.394/1996.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para que pudesse realizar a matrícula antes da conclusão do ensino médio, o que foi deferido pelo togado primevo.

Sobreveio, então, este recurso, no qual sustentou a Agravante que a Agravada não apresentou o necessário Certificado de Conclusão do Ensino Médio, não preenchendo, destarte, os requisitos previstos no Art.44, inciso II da Lei 9.394/1996, bem como do item 8.3.2 do edital, motivo pelo qual não houve irregularidade no ato de indeferimento de sua matrícula.

Ademais, fundamentou o perigo de dano no fato de que a agravada encontra-se devidamente matriculada no curso de ensino superior em descompasso com as normas (lei e edital).

Estabelecidos os contornos deste recurso, adianto que é caso de manutenção da decisão recorrida.

Isso porque, quando do ingresso da demanda geratriz, a Agravada comprovou estar na reta final do ensino médio e demonstrou a viabilidade de sua conclusão concomitantemente ao ingresso na universidade. Tais fatos, aliados ao próprio êxito obtido no processo seletivo realizado pela instituição de ensino Agravante, inexoravelmente, refletem sua aptidão intelectual para avançar para o nível superior de formação acadêmica, externando a probabilidade do direito invocado.

A despeito do disposto no Art.44, inciso II, da Lei n. 9.394/96 estabelecer que para o ingresso em curso de nível superior faz-se imperiosa, além da aprovação no correspondente exame de admissão (vestibular), a prévia conclusão do ensino médio, entendo que, por ora, não se vislumbra nenhum dano grave ou de difícil reparação a ser suportado pela Agravante em decorrência da manutenção do v.
decisum
, o que aliás, não restou sequer tangenciado na minuta recursal.

Não se afigura razoável penalizar a Agravada com a perda de vaga conquistada em processo seletivo altamente competitivo, como, de regra, é o vestibular para acesso ao curso de Medicina, notadamente porque ela comprovou possuir capacidade intelectual. Essa é uma consequência extremamente gravosa, que contraria o princípio da razoabilidade e vai de encontro à garantia constitucional de amplo acesso à educação.

A Carta Magna dispõe em seu artigo 208, inciso V, que o dever do Estado com a educação será efetivo mediante a garantia de
“
acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um”.

De se registrar, ainda, que a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional admite, em situações excepcionais o ingresso no ensino superior sem a prévia conclusão do ensino médio.

Confira-se:

Art. 24.

(...)

II (...) c) Independentemente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola, que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada, conforme regulamentação do respectivo sistema de ensino.

Art. 47

(...)

§ 2.° - Os alunos que tenham extraordinário aproveitamento nos estudos, demonstrado por meio de provas e outros instrumentos de avaliação específicos, aplicados por banca examinadora especial, poderão ter abreviada a duração dos seus cursos, de acordo com as normas dos sistemas de ensino.

Neste cenário
,
e ponderando a singular magnitude que a Carta Magna confere ao direito de acesso à educação e a necessidade de o Judiciário pautar a análise dos casos que lhe são submetidos pela razoabilidade/proporcionalidade, sem a incrementação severa de aspectos meramente formais em prejuízo da concretização do direito à prestação educacional, não se mostra adequada a exclusão sumária da agravante.

A propósito, os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MATRÍCULA EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUSÊNCIA DO CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PRESENÇA DO PERIGO DA DEMORA E DA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO INVOCADO. ESTUDANTE NA IMINÊNCIA DE CONCLUIR O ENSINO MÉDIO.
1. A concessão de tutela provisória encontra-se subordinada ao preenchimento dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora.
2. Uma vez demonstrados os requisitos ensejadores da concessão da liminar, quais sejam, estar o aluno cursando o 3º (terceiro) ano do ensino médio e ter sido aprovado no vestibular, o deferimento da tutela provisória de urgência é medida que se impõe, possibilitando a matrícula do estudante em instituição de ensino superior, sem a imediata apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.
3. O risco da demora está evidenciado na exiguidade do prazo para matrícula, tornando evidente o risco de perda da vaga pretendida. 4. Confirmada a liminar concedida, com a consequente reforma da decisão singular, necessário condicionar a sua manutenção à frequência concomitante do agravante no ensino médio e no curso superior para o qual foi aprovado, bem como à entrega posterior do comprovante de conclusão do segundo grau tão logo emitido pela instituição de ensino médio. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Agravos -> Agravo de Instrumento 5383413-23.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2021, DJe de 08/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ADOLESCENTE APROVADA EM VESTIBULAR SEM A PRÉVIA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. NEGATIVA DE MATRÍCULA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE CONCLUSÃO E APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPROVAÇÃO POSTERIOR DE CONCLUSÃO E APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE DE AVANÇO PARA O ENSINO SUPERIOR SEM A PRÉVIA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO ADMITIDA PELA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001168-16.2022.8.16.9000 - Guarapuava - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 29.08.2022)

Destarte, há que se atentar, caso a caso, a essencialidade de cada indivíduo como forma, inclusive, de lhe oferecer a melhor oportunidade, com o fito de promover o desenvolver de sua capacidade em sua totalidade.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
4330-24.2021.8.08.0000

AGVTE:
IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA/ES

AGVD
A
:
JULIA SILVA BORGES

RELATOR:
DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR DE MEDICINA. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE E APTIDÃO INTELECTUAL MANIFESTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do Art.44, inciso II, da Lei n. 9.394/96, para o ingresso em curso de nível superior, faz-se imperiosa, além da aprovação no correspondente exame de admissão (vestibular), a prévia conclusão do ensino médio.

2. A despeito da previsão do Art.44, inciso II, da Lei n. 9.394/96,a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no Art. 24, inciso II e Art.47, §2º, admite, em situações excepcionais o ingresso no ensino superior sem a prévia conclusão do ensino médio.

3. Hipótese dos autos em que a Agravada comprovou estar na reta final do ensino médio e demonstrou a viabilidade de sua conclusão concomitantemente ao ingresso na universidade, sem contar ainda ao próprio êxito obtido no processo seletivo no concorrido curso de Medicina, inexoravelmente, refletem sua aptidão intelectual para avançar para o nível superior de formação acadêmica, externando a probabilidade do direito invocado.

4. Recurso conhecido e desprovido. Tutela de urgência mantida.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.